Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-82.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança contra ato da autoridade reputada como coatora, em razão de exclusão de candidata da lista de concorrentes às vagas destinadas a candidatos hipossuficientes no processo seletivo para os Programas de Residência Médica da SES/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante detém direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas a candidatos hipossuficientes, à luz dos requisitos previstos no edital, e se a exclusão administrativa fundamentou-se em exigência ilegal, estranha ao instrumento convocatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Distrito Federal e da FEPECS subsiste, pois, ainda que a execução material seja delegada ao IADES, a Administração Pública responde pela legalidade do certame, sendo parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedente Turmário: “[...] 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito privado ou entidade delegatária de atribuições de poder público. [...].” (0739221-71.2023.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2024). 3.1. Assim, correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e da FEPECS.
4. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, comprovado de plano por documentos, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o).
5. O edital do processo seletivo (item 3.3.3) exige, cumulativamente, renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e graduação cursada em instituição pública ou em privada na condição de bolsista integral, requisitos comprovados pela impetrante por meio de declaração do PROUNI e do CadÚnico.
6. O indeferimento administrativo baseou-se em exigência não prevista no edital (comprovação de conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista integral), afrontando o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e o princípio da vinculação ao edital.
7. A ausência de defesa do IADES, autoridade responsável pela análise documental, corrobora a ilegalidade do ato administrativo, o qual se mostrou arbitrário e destituído de fundamento válido.
8. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reexame necessário improvido.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública e seus delegatários estão vinculados às regras editalícias, sendo ilegal a imposição de exigência não prevista no edital. 2. O ente público contratante e a entidade responsável pela publicação do edital respondem solidariamente por ilegalidades praticadas pela banca examinadora na condução do certame.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXIX e LXX; 37, caput. Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o e 25. Lei Distrital no 6.741/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739221-71.2023.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2024.